Tribunal: STF
Processo: HC 272450
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Sustenta-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c o art. 14, II, e no art. 304 c/c o art. 397, todos do Código Penal. Alega-se que, concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido.
Afirma-se que o assistente da acusação “interpôs recurso requerendo a reforma da sentença (...). No entanto, mesmo sem provocação específica, a 2ª Câmara Criminal do TJRJ, anulou, de OFÍCIO, a sentença absolutória”. Ressalta-se que, “Após novo julgamento, o Paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto”.
Nesse contexto, argumenta-se que “houve ofensa à Súmula nº 160 e ao princípio da reformatio in pejus”, especialmente porque “o v. Acórdão destaca expressamente que a anulação da Sentença absolutória foi imposta de OFÍCIO”.
À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente